Tribunal: TJDFT
Processo: 0013908-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA EXECUTADA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. RE 870.947/SE (TEMA 810). REsp 1.495.146/MG (TEMA 905). REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ART. 1040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

1. Trata-se de reexame, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando a suposta divergência entre o acórdão n. 344.457 deste Conselho Especial e o decidido no RE 870.947/SE (Tema 810), bem como no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

2. Com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o Órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.

3. A tese adotada no acórdão n. 344.457 diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), impondo-se, assim, a sua retificação.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810), de Repercussão Geral, afirmou que em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária (caso dos autos) a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146/MG (Tema 905), decidiu que o o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

6. Reexaminando o acórdão anteriormente proferido, com apoio no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo por paradigma os acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores no RE 870.947/SE (Tema 810) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), deu-se parcial provimento aos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, para determinar que os juros de mora, no cálculo do valor exequendo, devem ser aplicados sucessivamente, observando os seguintes percentuais: I) 0,5% ao mês, até 31/01/2003 (Código Civil/1916); II) em seguida, 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); III) 0,5% ao mês, até 03/05/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e IV) a partir de 04/05/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009.

7. Reexame realizado. Acórdão reformado em parte.